Tribunal: TJSP
Processo: 2019178-03.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA V. ACÓRDÃO PROLATADO PELO COLÉGIO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE ARAÇATUBA. INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Pretensão à suspensão e cassação de acórdão emanado de Turma Recursal do Juizado Especial que denegou a pretensão jurisdicional da reclamante. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. Ausência dos requisitos de admissibilidade

Ementa:
RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA V. ACÓRDÃO PROLATADO PELO COLÉGIO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE ARAÇATUBA. INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Pretensão à suspensão e cassação de acórdão emanado de Turma Recursal do Juizado Especial que denegou a pretensão jurisdicional da reclamante. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. Ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 989 do CPC. Situação que não colima a preservação da competência do Poder Judiciário, nem a garantia da efetividade de suas decisões, muito menos está em dissonância com a jurisprudência da Corte. Inteligência do art. 74, inc. X, da Constituição Estadual e art. 195 e seguintes do Regimento Interno. Reclamação manejada como sucedâneo recursal, sem observância das hipóteses legais previstas no art. 988 do CPC. Precedentes. Reclamação não conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2019178-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é reclamante
MARIA SALETE CAVESTRE TONDATTO, é reclamado COLÉGIO RECURSAL
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2019178-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Reclamação no 2019178-03.2020.8.26.0000
Reclamante: Maria Salete Cavestre Tondatto
Reclamado: Colégio Recursal da Fazenda Pública Estadual de Araçatuba
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: Penápolis
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17091
RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA V. ACÓRDÃO
PROLATADO
PELO
COLÉGIO
RECURSAL
DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE ARAÇATUBA.
INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Pretensão à suspensão e cassação de acórdão emanado de
Turma Recursal do Juizado Especial que denegou a
pretensão jurisdicional da reclamante. Impossibilidade.
Inadequação da via eleita. Ausência dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 989 do CPC. Situação
que não colima a preservação da competência do Poder
Judiciário, nem a garantia da efetividade de suas decisões,
muito menos está em dissonância com a jurisprudência da
Corte. Inteligência do art. 74, inc. X, da Constituição
Estadual e art. 195 e seguintes do Regimento Interno.
Reclamação manejada como sucedâneo recursal, sem
observância das hipóteses legais previstas no art. 988 do
CPC. Precedentes. Reclamação não conhecida.
Vistos.
Trata-se de reclamação proposta por Maria Salete
Cavestre Tondatto em face de decisão proferida pelo Colégio Recursal da
Fazenda Pública Estadual de Araçatuba, a qual estaria em dissonância com a
jurisprudência adotada pelo Tribunal de Justiça.
Inconformado, o reclamante postulou: a) liminarmente,
a atribuição de efeito suspensivo ao processo no 1004143-98.2019.8.26.0438,
em trâmite na Turma do Colégio Recursal da Fazenda Estadual de Araçatuba,
até o definitivo julgamento desta reclamação, a fim de impedir o trânsito em
julgado do V. Acórdão reclamado; b) seja ao final acolhida a presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2019178-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reclamação, para reconhecer o direito da reclamante ao recebimento da
Gratificação por Acúmulo de Titularidade, conforme IRDR mencionados.
É o relatório.
Respeitadas as razões expostas pela reclamante, não é
possível conhecer do presente incidente processual.
Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil o
seguinte:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou
do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de decisão do Supremo
Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
III garantir a observância de enunciado de súmula
vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de enunciado de súmula
vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência.
IV garantir a observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente
de assunção de competência [...]”.
Por sua vez, a Constituição de São Paulo consigna, em
seu artigo 74, inciso X, que: “compete ao Tribunal de Justiça, além das
atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar originariamente
(...) a reclamação para garantia da autoridade de suas decisões”.
De outra parte, o Regimento Interno deste Egrégio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2019178-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Tribunal de Justiça admite a Reclamação, nos seguintes termos:
“Art. 195. A reclamação contra autoridade judiciária,
para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas
decisões, será processada na forma da legislação vigente (Lei no 8.038, de
28.05.1990).
Art. 196. Será relator, preferencialmente, o mesmo do
pronunciamento judicial apontado como violado.
Art. 197. O relator poderá negar seguimento a
reclamação manifestamente improcedente ou prejudicada, cabendo agravo
regimental para o órgão julgador competente.
Art. 198. Poderá o relator, se o caso o exigir, suspender
liminarmente o ato objeto da reclamação ou determinar outras medidas
urgentes.
Art. 199. Se o caso apresentar interesse disciplinar, a
turma julgadora determinará a remessa de peças ao Corregedor Geral da
Justiça, para as providências cabíveis.”
Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos,
denota-se ser requisito de admissibilidade da reclamação o desrespeito à
competência e à autoridade do Tribunal, consubstanciada no descumprimento
de ordem emanada do Poder Judiciário, o que não se verifica no caso em
apreço, situação que acarreta a inadequação da via eleita.
Na hipótese dos autos, ao contrário do alegado, observa-
se que a reclamação nada mais demonstra do que a insatisfação da reclamante
com a decisão judicial que não acolheu a sua tese.
Com efeito, ajuizada a ação com vistas ao recebimento
da gratificação por acúmulo de titularidade, a ação foi julgada parcialmente
procedente no primeiro grau (fls. 90/93), nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na
inicial, para o fim de reconhecer o direito da autora à indenização
correspondente aos períodos em que acumulou funções nas unidades policiais
(16/11/2014 a 30/11/2014, 17/01/2015 a 31/01/2015, 01/08/2015 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2019178-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
15/08/2015 e 17/08/215 a 31/08/2015), a qual deverá ser calculada com base
nos mesmos parâmetros utilizados para o cálculo da GAT (art. 2o da Lei
Complementar no 1.020/2007), com acréscimo de correção monetária pelo
IPCA-E a partir dos respectivos vencimentos e de juros de mora a partir da
citação, observado o disposto no 1o-F da Lei o 9.494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/2009, respeitada a prescrição quinquenal”.
A parte ré, ora reclamada, interpôs recurso de apelação
(fls. 94/11), o qual foi provido pela Turma do Colégio Recursal da Fazenda
Estadual de Araçatuba, com os seguintes fundamentos: “Gratificação por
acúmulo de titularidade (GAT). Delegado de polícia. Verba devida quando há
designação de acumulação por período igual ou superior a quinze dias e
paga à razão de 1/30 do salário do delegado para cada dia de exercício de
efetiva acumulação. Parte autora que não demonstrou ter exercida a
acumulação simultânea de mais de uma unidade a ponto de fazer jus ao
pagamento de mais de uma GAT no mesmo período. Ônus da prova que lhe
incumbia por tratar-se do fato constitutivo de seu direito. Recurso provido.
Sentença reformada”.
Contra esse V. Acórdão, apresentou a parte autora a
presente reclamação.
Entretanto, a hipótese não está descrita em nenhum dos
incisos do artigo 988 do Código de Processo Civil, se tratando apenas e tão
somente de inconformismo da parte reclamante, com a decisão judicial que
não reconheceu sua pretensão jurisdicional.
A parte transcreve alguns julgamentos realizados em
sede de uniformização de jurisprudência, mas nenhum deles delimita a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2019178-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
intelecção legislativa como fez a Turma Colegiada de Julgamento em seu V.
Acórdão.
Além disso, não se tem notícia de IRDR que apreciado a
lide, nem sequer determinado a suspensão de tema análogo.
Não se verifica, ainda, hipótese de preservação de
competência ou autoridade da decisão judicial.
Na verdade, a leitura da sentença e do V. Acórdão
prolatados no indigitado processo não deixa dúvida de que a parte visa
imprimir efeito infringente, com escopo recursal, intentos que não podem ser
extraídos da presente medida processual.
Aliás, “A reclamação, constitucionalmente vocacionada
a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política
(RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura
instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais
ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação
constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (STF
Tribunal Pleno Rcl 6880 AgR Rel. Celso de Mello j. 14.10.2010).
Em outras palavras, a reclamação é meio constitucional
de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua
natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo
recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa,
indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como
decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da
hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). O uso, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2019178-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de
caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação,
quando delas não fez parte o reclamante. (STF Tribunal Pleno Rel. Dias
Toffoli j. 08.04.2010).
Evidente, portanto, a inadequação da via eleita, porque a
pretensão cinge-se a modificar decisão que negou à parte autora o
reconhecimento da percepção da gratificação por acúmulo de titularidade.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“Reclamação. Execução Fiscal. Embargos Infringentes
rejeitados. Alegação de que o recurso cabível era apelação e que deveria ser
observada a fungibilidade recursal. Inadmissibilidade. Recurso inadequado
de embargos infringentes interposto pelo próprio reclamante e julgado pelo
juízo singular. Ausência de dúvida objetiva no caso concreto.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Reclamação incabível, já que
não configurada qualquer das hipóteses do artigo 988 do NCPC. Reclamação
não conhecida.” (TJSP; Reclamação 2241237-40.2016.8.26.0000; Relator (a):
Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Suzano - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 10/08/2017;
Data de Registro: 15/08/2017).
“TRIBUTÁRIO

RECLAMAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA IPTU e TAXA MUNICÍPIO DE JAHU. Decisão que
determinou a distribuição da ação para o Juizado Especial Cível da comarca.
Reclamação proposta pelo autor. RECLAMAÇÃO A reclamação tem por
finalidade precípua a preservação da competência dos tribunais ou a
garantia da autoridade de suas decisões, conforme dispõe o artigo 988 do
Código de Processo Civil de 2015 e o artigo 195 do Regimento Interno desse
E. Tribunal de Justiça No caso dos autos, o reclamante sustenta que a r.
decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo a quo teria contrariado
decisões proferidas por esse E. Tribunal de Justiça em outros processos
Hipótese que não se enquadra no rol previsto no artigo 988 do Código de
Processo Civil de 2015 Precedentes desse E. Tribunal de Justiça em casos
análogos

Reclamação
não
conhecida.”
(TJSP;
Reclamação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2019178-03.2020.8.26.0000 -Voto no
8
2002506-22.2017.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/06/2017; Data de Registro: 23/06/2017).
“Reclamação Hipótese dos autos que não se encaixa
em qualquer daquelas previstas para o ajuizamento da reclamação

Inteligência do art. 988, do novo Código de Processo Civil e art. 195, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Petição
inicial indeferida.” (TJSP; Reclamação 2161640-22.2016.8.26.0000; Relator
(a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho;
Data do Julgamento: 20/06/2017; Data de Registro: 21/06/2017).
“RECLAMAÇÃO. Alegação de Divergência entre r.
sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca da Capital e decisões do E. TJ/SP e E. STJ.
Inteligência dos arts. 102, I, "l" e art. 105, I, "f" da CF/88, bem como do Art.
74, X, da Constituição Estadual e art. 195 do Regimento Interno deste E.
Tribunal, bem como da Resolução STJ/GP n. 3 de 07 de abril de 2016 e art.
988, do CPC/2015. Descabimento da reclamação no caso concreto.
Reclamação manejada como sucedâneo recursal, sem observância das
hipóteses legais. Inadequação da via eleita. RECLAMAÇÃO NÃO
CONHECIDA.” (TJSP; Reclamação 2201853-70.2016.8.26.0000; Relator (a):
Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2016; Data de Registro:
02/12/2016).
Com estas considerações, conclui-se ser descabida a
pretensão da reclamante, sendo desnecessárias as demais providências
constantes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo para seu processamento.
Diante do exposto, não se conhece da reclamação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator